Tribunal: TJDFT
Processo: 0752004-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0752004-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RESTAURANTE TEMPEROS GOURMET LTDA - ME, AILTON NOGUEIRA DE QUEIROZ, PAULO HENRIQUE JESUS ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e DIRECIONAL ENGENHARIA SA contra decisão (Id. 77092357 - Pág. 1, dos autos no 0008156-28.2016.8.07.0007) que, em execução de título extrajudicial proposta por RESTAURANTE TEMPEROS GOURMET LTDA – ME e OUTROS em face de RCL BUFE E EVENTOS LTDA-ME e OUTROS, deferiu a realização das pesquisas requeridas pelos exequentes em desfavor das empresas agravantes. Em suas razões recursais, as empresas agravantes (terceiras interessadas) sustentam a presença de requisitos para concessão do efeito suspensivo, quais sejam, verossimilhança das alegações, consistente no fato de que não são devedoras do exequente; e risco de dano, decorrente de eventuais prejuízos ocasionados pelo bloqueio e levantamento de valores pelos credores no feito de origem. Acrescentam a possibilidade de irreversibilidade da medida. Ressaltam que não são partes no processo de origem, apenas terceiras interessadas, tendo demonstrado boa-fé e cooperação no curso da lide, inclusive realizando os depósitos judiciais de valores devidos aos executados. Sustentam que os valores sobre os quais recaíram a determinação de constrição, diz respeito à relação estabelecida entre as empresas agravantes e os executados, não tendo elas nenhuma ligação com a demanda de origem, onde sequer lhes foram oportunizadas o contraditório, razão pela qual não devem ser compelidas ao pagamento da dívida discutida. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, visando seu sobrestamento até o julgamento final do recurso. Subsidiariamente, pleiteiam a concessão da antecipação de tutela recursal para que os valores eventualmente bloqueados não sejam liberados para os exequentes agravados. No mérito, postulam pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão, para a liberação dos valores constritos em favor das empresas agravantes, bem como para que seja determinada a limitação da execução aos executados no feito, impedindo-se a realização de quaisquer atos constritivos em face das empresas agravantes. Preparo nos Ids. 22082126 e 22082127. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que intimadas para se manifestarem acerca de eventuais débitos em favor dos executados, as empresas agravantes confirmaram a existência do valor e alegaram que ele estava retido para pagamento de condenações pendentes (Id. 39360949 dos autos no 0008156-28.2016.8.07.0007). Novamente intimadas no Id. 55174281 dos autos de origem, as empresas agravantes aduziram que “nova consulta foi realizada e foi informado de uma nova retenção em nome de RCL BUFE E EVENTOS LTDA – ME – CNPJ: 13.035.905/0001-49 no total de R$22.266,70. Ressalta-se que, até o presente momento, estes valores não foram utilizados e estão à disposição da Direcional Engenharia para cobrir gastos inesperados” (Id. 58138307 dos autos de origem). Por conseguinte, os exequentes pleitearam a penhora do referido valor no Id. 58638343 dos autos de origem. Ato contínuo, o Juízo a quo deferiu, na decisão de Id. 62350537 dos autos de origem, a penhora do crédito pertencente à executada RCL BUFE E EVENTOS, em razão da relação mantida entre esta e as empresas agravantes, até o limite do débito em execução, advertindo que o valor deveria ser depositado nos autos pelas empresas agravantes, sob pena de caracterizar fraude à execução. Interposto agravo de instrumento pelas empresas, ora agravantes, contra referido decisum, foi proferida decisão monocrática pela Relatoria, indeferindo a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 70207374 dos autos de origem), razão pela qual os exequentes pleitearam o bloqueio da quantia por meio do sistema BACENJUD, tendo sido deferida pelo magistrado a quo a pesquisa SISBAJUD na conta das empresas agravantes no Id. 72317107 dos autos de origem, contudo, restaram infrutíferas (Id. 73423319 do processo no 0008156-28.2016.8.07.0007). Nesse contexto, os credores reiteraram o pedido de bloqueio de ativos financeiros, mediante buscas constantes via SISBAJUD; bem como requereram a realização de diligência mediante sistema RENAJUD, visando a localização de veículos em nome das empresas agravantes (Id. 73551506 dos autos de origem), o que foi deferido pelo Juízo a quo na decisão ora agravada (Id. 77092357 dos autos no 0008156-28.2016.8.07.0007): “Tendo em vista o insucesso da diligência determinada pela decisão de id. 72317107, defiro as pesquisas solicitadas na petição de id. 73551506 contra os terceiros (DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS LTDA)” (Id. 77092357 dos autos no 0008156-28.2016.8.07.0007). Pois bem. Considerando os esclarecimentos trazidos, destinados a contextualização dos fatos relacionados com a demanda, verifica-se que não houve impugnação específica acerca da determinação de consulta via sistema RENAJUD, ou seja, não foram indicados os motivos para a reforma da questão; bem como os fundamentos trazidos pelas empresas agravantes no presente recurso coincidem com os já discutidos no agravo de instrumento anteriormente interposto pelas recorrentes (processo no 0729590-14.2020.8.07.0000). Insta ressaltar que houve o julgamento de mérito simultâneo do agravo de instrumento e do agravo interno, no 0729590-14.2020.8.07.0000, em face da decisão que deferiu a penhora do valor em questão, tendo o acórdão no 1306127 não conhecido deste recurso e negado provimento ao agravo de instrumento, sob fundamento de que não subsiste a alegação hipotética das agravantes de prejuízo futuro a motivar a retenção do valor devido à empresa executada RCL BUFE E EVENTOS. Dessa forma, resta configurada a litispendência em relação à questão da inexistência de relação das empresas agravantes e os executados. Em outras palavras, restou afastada no referido decisum a ilegitimidade das ora recorrentes a arcarem com o pagamento de valores no processo de origem, único fundamento utilizado pelas empresas agravantes no presente recurso. Por oportuno, confira-se o disposto no artigo 337, § 3o, do CPC: “§3o. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” Assim, caberia às interessadas demonstrarem, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Contudo, as empresas interessadas limitaram-se a repisar argumentos lançados em sede de agravo de instrumento anteriormente interposto e decidido, não se desincumbindo de seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Nesse contexto, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, in fine, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora